Tribunal: TJSP
Processo: 1015701-22.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas hospitalares. Reconvenção. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de procedência da ação principal e da secundária, improcedente a reconvenção. Apelação da ré. Discussão acerca de suposta recusa pelo plano de saúde ao pagamento das despesas médicas cobradas pelo hospital corréu. Ação relativa à seguro saúde. Competência afeta a uma das Câmaras da Subseção de

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas hospitalares. Reconvenção. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de procedência da ação principal e da secundária, improcedente a reconvenção. Apelação da ré. Discussão acerca de suposta recusa pelo plano de saúde ao pagamento das despesas médicas cobradas pelo hospital corréu. Ação relativa à seguro saúde. Competência afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Inteligência do artigo 5, I.23, da Resolução no. 623/2013 deste e. TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.